Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO NO REGIME FECHADO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PROGRESSÃO DE REGIME EFETIVADA. INTERNO ALOCADO EM COMPARTIMENTO DO PRESÍDIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1 Paciente condenado a nove anos de reclusão, no regime fechado, por infringir o artigo 121, § 2o, incisos III e VI, e § 2o-A, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, beneficiado com progressão ao regime semiaberto, sem benefícios externos.
2 Considerando as peculiaridades do caso, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nem perder de vista a celeridade do processo, não se vislumbra ilegalidade na prestação jurisdicional: ele foi progredido ao regime semiaberto, sem benefícios externos, e cinco dias depois da decisão foi colocado em compartimento do presídio destinado ao cumprimento do regime semiaberto. A análise das benesses externas foi postergada até que a autoridade penal informe sobre a implementação das medidas sugeridas em exame criminológico.
3 Ordem denegada.